Tribunal: CARF
Processo: 10183.908810/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908810/2016-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.980 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BELARINA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá
considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP
1.221.170 STJ, nota SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo
Cosit no 5/201: 1. Analisar em conjunto as provas constantes nestes
autos e no e-Dossiê no. 10010.019402/0716-20, onde os
documentos comprobatórios foram juntados; 2. Elabore relatório
detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para
cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda” - que se esta a julgar,
requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de
forma clara e fundamentada as razões da glosa para cada operação,
separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes de operações de venda;
(ii) fretes na aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o
recinto portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente; 3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez, apresente
documentos ou esclarecimentos complementares à análise para
atender ao item acima; 4. Dê ciência à contribuinte com a entrega
de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos para
que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas
as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908810/2016-34
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório feito pela Delegacia Regional de Julgamento por ocasião da
apreciação da manifestação de inconformidade:
O sujeito passivo acima identificado apresentou o Pedido de Ressarcimento – PER no
10506.62768.160615.1.1.19-6750, referente a crédito de COFINS não-cumulativa –
Receita não tributada - Mercado Interno, apurado no 1o trimestre de 2014, no valor de
R$ 863.660,47. Com base em auditoria fiscal foi emitido o Despacho Decisório no
119512415, deferindo parcialmente o pedido em R$ 70.235,87.
Para a análise dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal realizou auditoria, cuja
documentação encontra-se anexada ao e-dossiê no 10010.019402/0716-20 e o resultado
descrito e fundamentado na Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá no 239/2016 (fls.
18 a 63).
De acordo com o mencionado relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens utilizados como insumo: “outros insumos utilizados no processo” – sem
especificação de onde e como foram aplicados, de forma que não se enquadram no
conceito de insumo adotado pela RFB. Também glosados insumos que apresentaram
CST – Códito de Situação Tributária – de operação isenta ou sem incidência da
contribuição. Neste caso, conforme a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito
a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
PIS e COFINS.
B) Serviços utilizados como insumo: aquisições com CST 06 e 08, respectivamente
tributado a alíquota zero e sem incidência da contribuição. Serviço de industrialização –
todas as notas com CST 06 (tributado a alíquota zero). Nesses casos, conforme a
legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. Também foram
glosadas despesas diversas que não se enquadram no conceito de insumo: materiais de
limpeza, peças, ferramentas, serviços de higienização, desratização, balanças, dentre
outros.
C) Energia Elétrica e térmica: foram glosados valores referentes a taxa de iluminação
pública, juros, multa, demanda contratada, dentre outros, dissociados do custo da
energia elétrica efetivamente consumida.
D) Despesas de Aluguéis de prédios: (meses de março, junho e julho) glosadas
despesas
da
locadora
FEP
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
–
CNPJ
16.648935/0001-19, pois os valores e datas lançados não coincidem com os
comprovantes apresentados. Considerou-se também os termos do contrato que inclui
despesas com condomínio, tributos e tarifas.
E) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos: (meses de março, maio, julho
e agosto), glosados valores sem documentação comprobatória.
F) Despesas com armazenagem e frete na operação de venda: glosadas operações
enquadradas como frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

G) Créditos presumidos: os créditos presumidos apurados sobre as compras de NCM
10.01 – trigo e mistura de trigo com centeio (méteil), conforme a legislação mencionada
na Informação Fiscal, somente são passíveis de ressarcimento/compensação quando
vinculados a receitas de exportação. Dessa forma, os saldos de créditos presumidos
apurados pela autoridade fiscal foram aproveitados para a dedução das contribuições
devidas. No cálculo desses créditos, a autoridade fiscal glosou aquisições de produtos
do Capítulo 19 da NCM, não previstos no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Em todos os casos, embora o sujeito passivo não tenha apresentado em planilha digital
com as chaves de acesso dos documentos fiscais, mesmo assim a autoridade fiscal
efetuou a análise a partir das informações prestadas na EFD-Contribuições (Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições) e dos documentos apresentados em PDF, de forma que
não houve glosa pela falta de informação das chaves de acesso.
Ao tomar ciência do Despacho Decisório no 119512415 em 22/02/2017, o sujeito
passivo apresentou em 06/03/2017, manifestação de inconformidade (70 a 93)
contestando a decisão com base nas seguintes alegações:
A) Nulidade do despacho decisório – alegando problemas técnicos para o fornecimento
das chaves de acesso de documentos fiscais e que a autoridade fiscal teria exigido todos
os documentos fiscais que somariam mais de 85 mil unidades, requer a declaração de
nulidade dos despacho decisório, discordando das glosas efetuadas sob o argumento de
que a autoridade fiscal não teria analisado os documentos apresentados. Citando
acórdão do CARF, alega “vício material – erro na construção do lançamento”.
B) Alega que todos os documentos comprobatórios foram apresentados a autoridade
fiscal e juntados ao processo administrativo no 10010.019402/0716-20, mas que não
foram analisados.
C) No que se refere à glosa de frete na operação de venda, totalizando os valores do ano
2014, informa que R$ 1.535.384,14 trata-se de frete de compra de matéria prima, R$
16.734.707,59 refere-se a frete de venda, R$ 4.331.172,92 trata-se de frete de matéria
prima importada, R$ 2.707.385,70 de frete de transferência e R$ 1.092.089,14 seriam
serviços de armazenagem. Alega que a lei não limita o creditamento apenas a fretes com
vendas, permitindo a apuração de créditos sobre todo custo de transporte vinculado aos
insumos. Menciona jurisprudência administrativa e solução de consulta.
D) Quanto a glosa de serviços utilizados como insumos, informa que o total de R$
11.185.631,83 refere-se a serviço de industrialização realizado pelo Moinho de Trigo
Santo André, alegando apenas que o fisco “não entendeu” o processo fabril.
E) Sobre os serviços de expurgos informa tratar-se de controle de pragas, higienização e
dedetização para garantir a conservação do trigo.
Os valores mencionados referem-se ao ano 2014. Fundada nessas alegações, requer
sejam consideradas improcedentes as glosas e reconhecidos os créditos pleiteados.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgado improcedente, na decisão consta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas apenas aqueles, adquiridos de
pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Os artigos 3o, parágrafo 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
estabelecem de forma expressa que é vedado desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
No regime de não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS, o aproveitamento
de créditos está baseado na premissa da incidência dessas contribuições nas aquisições
dos bens e serviços empregados no processo produtivo.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos.
FRETES. COMPRAS DE INSUMOS. CREDITAMENTO
Não há que se falar em creditamento em relação ao custo do serviço de transporte dos
bens adquiridos, e sim analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição
dos bens cujos custos englobam os de transporte. Os dispêndios com transportes na
aquisição de bens devem integrar o custo de aquisição de tais bens. A possibilidade de
aproveitamento dessas despesas depende da correta apuração e contabilização,
guardando estrita relação com a natureza dos insumos adquiridos. Está correta a glosa
de fretes pagos na compra de insumos indevidamente incluídos na rubrica
“armazenagem e frete nas operações de venda”, pois foram indevidamente apropriados
e registrados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Previamente ao exame do mérito, nos termos da fundamentação constante do tópico 3
supra, requer-se sejam reunidos por apensação os processos administrativos fiscais n.
10183.908810/2016-34;
10183.908811/2016-89;
10183.908812/2016-23;
10183.908813/2016-78;
10183.908816/2016-10;
10183.908817/2016-56;
10183.908820/2016-70 e 10183.908821/2016-14, para julgamento concomitante,
conforme autoriza o art. 3° da Portaria RFB n. 1.668/2016.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

Por fim, requer-se o integral provimento do presente recurso voluntário, com a
consequente reforma do Acórdão n. 04.047.043 - 4a Turma da DRJ/CGE, notadamente
para que:
(i) Preliminarmente, seja decretada a nulidade do acórdão recorrido face a ausência
de motivação da decisão objurgada e o consequente cerceamento de defesa da
recorrente, porquanto a autoridade julgadora não efetuou a análise da integralidade da
documentação comprobatória do direito creditório, em nítida violação ao artigo 31 do
Decreto 70.235/72, artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, artigo 489 do CPC/2015 e artigo 93,
IX da CF/88;
(ii) No mérito:
a) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de serviços
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por serviços de
industrialização por encomenda, eis que, nos termos da fundamentação tecida no tópico
5.3:
(i) embora as operações de retorno de mercadorias e serviço agregado de
industrialização tenham sido escrituradas à alíquota zero pelo prestador do serviço (CST
06), tais operações são sabidamente tributadas (CST 01), de sorte que o mero erro
formal no preenchimento das notas de saída dos fornecedores da recorrente não tem o
condão de desnaturar o direito ao crédito garantido pelas leis que regem as
contribuições ao PIS/COFINS;
(ii) ainda que assim não o fosse, o comando do art. 3o, § 2o, II da Lei 10.833/03 não se
aplica às operações em tela, dado que a incidência das contribuições mediante alíquota
zero não equivale a não pagamento de tributo; e
(iii) por fim, a manutenção dos créditos de PIS/COFINS de bens e serviços sujeitos à
alíquota zero é hipótese perfeitamente autorizada pela legislação vigente, nos termos do
art. 17 da Lei 11.033/2004;
b) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de armazenagem, frete
nas operações de venda, frete nas aquisições de insumos, frete interno de matéria-prima
e frete entre estabelecimentos (intercompany), porquanto arcados pela recorrente e
essenciais à sua atividade empresarial, conforme demonstrado no tópico 5.4.
c) Via de consequência, seja integralmente deferido o Pedido de Ressarcimento PER n.
10506.62768.160615.1.1.19-6750, referente à COFINS do período de apuração do 1o
trimestre de 2014.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não
cumulativo – Receita não tributada – Mercado Interno, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2014, no valor de R$ 863.660,47, conforme Despacho Decisório que deferiu parte
do crédito no valor de R$ 70.235,87.
O processo trata eminentemente sobre a possibilidade de crédito sobre os insumos
adquiridos pelo contribuinte, conforme bem descrito no relatório.
Sobre a instrução processual consta no Relatório Fiscal a seguinte observação:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

3. Para melhor visualização do contribuinte e dos órgãos julgadores, foi criado este
Edossiê (e-processo), n' 10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios
foram juntados e todas as referências de folhas desta Informação Fiscal dizem respeito a
este processo e análise do crédito supra.
4. Com o objetivo de se apurar a exatidão das informações prestadas nos PERs
apresentados, o contribuinte foi intimado por meio da Intimação Seort – DRF –
Cuiabá/MT n' 0497/2016 (fls. 448 a 450) a apresentar a documentação comprobatória
de seu direito creditório.
5. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que constam
às folhas 454 a 176096.
6. Posteriormente, houve nova intimação para apresentação de documentação
comprobatória, conforme Termo de Intimação n' 0558/2016- SEORT/DRF–Cuiabá/MT
(fl. 176098).
7. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que constam
às folhas 176102 a 176146.
Observo que não tenho acesso ao E-dossiê citado e que as análises serão
realizadas com base nas informações que constam neste processo.
Prosseguindo, em análise do mérito entendo pela necessidade de diligência pelas
razões que a seguir serão expostas.
A glosa referente ao grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação
de venda” foi descrita pela fiscalização nos seguintes termos:
89. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com
Armazenagem de mercadoria e Fretes nas operações de venda que originaram os
créditos de PIS e Cofins por ele pretendidos. Foi intimado, também, a apresentar
documentos comprobatórios (contratos, faturas, recibos, CTRC, etc.) dessas despesas.
90. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação dos itens por ele
considerados como “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de Venda”.
91. Inicialmente, cabe destacar que os valores existentes nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte são compatíveis com os valores que constam nas EFD Contribuições
entregues.
92. Em análise aos Conhecimentos de Transportes disponibilizados pelo contribuinte,
constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a fretes entre
estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o próprio
destinatário). Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas referentes às
operações de frete interno de mercadorias entre estabelecimentos de uma única
sociedade empresarial.
93. De acordo com o artigo 3' da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação ao frete somente nas operações de
venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte não se caracteriza como venda, logo não
dá direito ao crédito do PIS e da Cofins.
94. Desse modo, foram objeto de glosa as operações enquadradas como frete entre
estabelecimentos do próprio contribuinte.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

95. Em relação às despesas de “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de
Venda” do período em questão, cabe informar que às folhas 176476 a 176697 constam
planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes apresentados pelo
contribuinte que foram glosados.
96. Segue abaixo quadro com os valores referentes a “Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda” que foram glosados após o processo de análise dos
créditos pleiteados pelo contribuinte.
Quadro VIII – Resumo da análise de Despesas com Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda.

Sobre o mesmo assunto a DRJ fez a seguinte análise:
Entretanto, em qualquer caso, além da comprovação dos fatos alegados, a possibilidade
de apuração de créditos sobre as despesas com frete nas operações de compra
depende da correta apuração e contabilização, guardando estrita relação com a
natureza dos insumos adquiridos. No presente caso, está correta a glosa desses valores
da rubrica armazenagem e frete nas operações de venda, pois foram indevidamente
apropriados e registrados.
No que se refere a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao permissivo
legal para seu aproveitamento. No entanto, os documentos anexados não comprovam a
totalidade dos valores pleiteados.
Assim, não estando plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez dos
créditos relativos a armazenagem e frete nas operações de venda, mantém-se as glosas.
Por sua vez o recorrente alega que:
Malgrado a justificativa da ilustre relatora do acórdão, não há como negar que a simples
verificação das chaves de acesso dos conhecimentos de transporte (CTe) indicados pela
recorrente seria suficiente para constatar a legitimidade dos créditos requeridos sobre os
fretes de operações de venda, porquanto expressamente autorizados pelo inciso IX do
art. 3° da Lei 10.833/03; bem como sobre os fretes na aquisição de insumos; frete
internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente, porquanto
essenciais à sua atividade empresarial.
Tanto é assim que, de modo a comprovar a origem das despesas mencionadas, a
recorrente cumpre anexar ao presente recurso voluntário a relação integral das despesas
de frete do exercício de 2014, ainda que já as tenha demonstrado quando da fiscalização
realizada no E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20.
Não bastasse, para evidenciar a injustiça perpetrada pelo acórdão recorrido, cumpre-se
colacionar, por amostragem, parte da planilha auxiliar de fretes (vide pasta “04 –
Venda”), na qual constam mais de 5.000 (cinco mil) linhas de conhecimentos de
transporte relativos a frete de operação de venda, acrescidos das suas respectivas
chaves de acesso eletrônico:

A título exemplificativo, colaciona-se abaixo o espelho do CTe n. 353 (chave de acesso
n. 31140110277492000110570010000003531006700305), no qual resta evidenciada a
destinação do frete para venda, suportado integralmente pela recorrente:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

A legislação é clara ao prever que o crédito relacionado ao frete na operação de
venda e suportado pelo vendedor é devido, não havendo margem para interpretações contrárias,
fato reconhecido pela DRJ, “a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao
permissivo legal para seu aproveitamento”. Vejamos:
Incisos I, II e IX do art. 3° da Lei 10.833/03, a seguir transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Contudo, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de
documentos que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das mesmas. Nesse
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

ponto observo que o contribuinte acostou aos autos planilhas (arquivo não paginável, contendo
as chaves de acesso dos documentos fiscais) comprovando as despesas relacionadas aos fretes,
bem como há informação no Relatório Fiscal sobre a existência de comprovação das despesas
por meio de CTRC’s (Conhecimento Transporte Rodoviário de Cargas).
A análise por parte do julgador resta prejudicada, vez que as glosas não foram
descritas de forma separada, com a análise e informação de valores para cada operação de frete.
Frisa-se que não tendo acesso ao e-Dossiê, não foi possível consulta a planilha com a indicação
dos conhecimentos de transportes apresentados pelo contribuinte que foram glosados (folhas
176476 a 176697).
Diante deste cenário são duas as certezas deste julgador: uma que todo o crédito
pleiteado no grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda” foram totalmente
glosados, outra que a única rubrica que restou claro o motivo pelo seu indeferimento, diz respeito
aos fretes entre estabelecimentos do próprio contribuinte, desqualificado para se inserir no Inciso
IX, por não se caracteriza como venda.
Contudo julgo que essa separação e análise dos motivos da glosa de cada rubrica
pertinente ao grupo de despesas com fretes que se estar a julgar, deveria ter sido realizada, pois
além de não ter sido evidenciado, não houve o detalhamento que justificasse as razões para que
todas as rubricas deste grupo fossem glosadas.
Como por exemplo, o quanto foi glosado pertinente aos fretes na aquisição de
insumos, bem como quais seriam esses insumos. Não foi evidenciado se de fato houveram
operações de fretes na venda e se houveram o porque de suas glosas, ou seja, com a devida vênia
a relatora do acórdão, não há lastro na negativa do crédito, apenas mera justificativa de que “os
documentos anexados não comprovam a totalidade dos valores pleiteados”, como se vê no
trecho destacado do voto.
A partir desta afirmativa poderia se inferir que sequer houve operação à luz do
que é permitido no Inciso IX, pois se assim fosse, parte do crédito teria sido deferido. E
conforme exemplo trazido pela recorrente resta evidenciada a destinação do frete para venda,
suportado integralmente pela recorrente.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para sanar
o ponto que importa à solução da lide, onde com arrimo no princípio da verdade material, sanar
através de evidências, quais as rubricas e valores correspondentes a elas que foram glosados,
neste grupo de “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”.
A conversão em diligência se impõe diante da ausência de acesso ao e-dossiê que
constam as provas e da complexidade para analise dos itens objeto de recurso, sendo à unidade
de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive para possibilitar a aplicação do
conceito intermediário de insumo nos moldes da larga jurisprudência deste Conselho e nos
moldes determinados no julgamento do Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso
repetitivo, que confirmou o entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação
obrigatória, conforme Art. 62 do Regimento Interno.
Dispositivo
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908810/2016-34

Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá considerar, além do
laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota SEI 63/18 da PGFN e Parecer
Normativo Cosit no 5/201:
1. Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
2. Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com armazenagem e frete
na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório
deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas
seguintes rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos; (iii)
frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para
atender ao item acima;
4. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital